Tribunal: STF
Processo: Rcl 95347
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Passo Fundo contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 0021096-80.2023.5.04.0664, mediante o qual se teria reafirmado a responsabilidade subsidiária do poder público, descumprindo às teses do RE 760.931 (Tema 246 da RG) e do RE 1.298.647 (Tema 1.118 da RG).
O Município de Passo Fundo aduz que, no caso concreto, a Justiça do Trabalho insiste na responsabilização automática do poder público, fundada em “presunção de culpa”, porquanto decorrente do inadimplemento do adicional de insalubridade pela empresa terceirizada.
Argumenta que o TST fundamenta a condenação subsidiária do ente municipal na compreensão de que “a obrigação de fiscalização é uma obrigação de resultado, [sendo que] o ente público deve atuar como se empregador fosse, evitando todo e qualquer inadimplemento”.
O Município de Passo Fundo requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para cassar o ato reclamado.
É o relatório. Decido.
Nos autos da Rcl nº 80.039/RS, transitou em julgado decisão mediante a qual afirmado o desrespeito à eficácia do julgado na ADC nº 16, bem como as normas de interpretação obrigatória dos Temas nºs 246 e 1.1118 da Repercussão geral, porquanto a responsabilização subsidiária do poder público nos autos do Processo nº 0021096-80.2023.5.04.0664 não estaria fundamentada em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou em nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador, ficando determinada a cassação do acórdão proferido pelo TRT 4 quanto à responsabilidade subsidiária do poder público pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas à trabalhadora não relacionadas ao adicional de insalubridade.
Nos presentes autos, o Município de Passo Fundo continua a afirmar que a sua condenação ao pagamento do adicional de insalubridade está em descompasso com as decisões de eficácia vinculante do STF, tendo em vista ter decorrido do mero inadimplemento da verba pela empresa terceirizada.
O acórdão reclamado, proferido pelo TST, encontra-se assim fundamentado: 

“O  Agravante  sustenta  indevida  a  responsabilidade  subsidiária  do  ente  público. Defende  que  não  pode  ser  responsabilizado  por  nenhuma  verba,  por  ausência  de  culpa.  Indica contrariedade à Súmula 331 do TST e violação dos arts. 71 da Lei nº 8.666/93 e contrariedade à Súmula Vinculante 10 do STF.
No  caso,  a  responsabilidade  subsidiária  do  ente  público  foi  excluída  em  face  da ausência de prova pelo reclamante de que o reclamado não tenha fiscalizado o contrato de prestação de serviços. Mantida a responsabilidade sobre a verba adicional de insalubridade.
Desse  modo,  por  obediência  à  decisão  vinculante  do  Supremo  Tribunal  Federal, excluiu-se  a  responsabilidade  subsidiária  do  ente  público,  visto  que  o  acórdão  recorrido  destoa  da decisão  exarada  pela  Corte  Suprema  no  RE  760.931/DF,  com  repercussão  geral,  por  condenar  o  ente público independentemente de comprovação da culpa. 
No   entanto,   conforme   destacado   na   decisão   monocrática,   aplicou-se   o entendimento, a partir da decisão do Ministro Dias Toffoli, na RCL 80039/RS, publicada em 29.5.2025 em que foi julgada parcialmente procedente a reclamação para "cassar o acórdão do tribunal Regional do Trabalho  da  4.ª  Região,  nos  autos  do  Processo  n.  0021096-80.202.5.04.0664,  tão  somente  quanto à  responsabilidade  subsidiária  do  poder  público  pelo  adimplemento  de  verbas  trabalhistas  devidas  à trabalhadora não relacionadas ao adicional de insalubridade", tendo em vista o item 3 do Tema 1.118 de  Repercussão  Geral  do  STF:  "Constitui  responsabilidade  da  Administração  Pública  garantir  as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5-A, § 3.º, da Lei n. 6.019/74.".
Assim, a decisão monocrática ao manter a responsabilidade pela verba que atenta contra a saúde do trabalhador se encontra em consonância com a jurisprudência desta Turma.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.” (e-doc. 3, p. 12-13 - grifos nossos).

Por pertinente, confira-se trecho da decisão por mim proferida na Rcl 80.039/RS, no que importa ao pagamento do adicional de insalubridade:

“No caso concreto, após consulta ao sítio eletrônico do TRT 4 pela numeração única do Processo nº 0021096-80.2023.5.04.0664, verifico que a a controvérsia do caso concreto está relacionado com trabalho desempenhado por trabalhadora terceirizada que teria prestado serviço em ‘tendas do COVID, pelo lado externo, recepcionando as pessoas que iam ser atendidas para testagem de COVID’.
Em sentença, o pedido da trabalhadora foi julgado parcialmente procedente, sendo-lhe reconhecido o direito de receber as diferença de verbas rescisórias correspondentes a ‘6 dias de aviso-prévio indenizado proporcional’ e ‘1/12 avos de gratificação natalina proporcional’, bem como os valores referentes ao ‘período  suprimido  do intervalo  intrajornada,  com  adicional  de  50%’.
O recurso ordinário da trabalhadora foi parcialmente provido, 

‘para: 1) acrescer à condenação o pagamento de: a) horas extras laboradas a partir da 8ª hora diária e 44ª semanal com adicional de 50% e reflexos em DSR e, com estes, em aviso prévio, férias + 1/3, 13º salário e FGTS + 40%, devendo ser deduzidos valores comprovadamente pagos sob a mesma rubrica, observada a jornada fixada na fundamentação; b) adicional de insalubridade em grau máximo com reflexos em aviso prévio, 13º salário, férias com 1/3, FGTS com a multa de 40% e horas extras,de junho de 2021 a outubro de 2022, e reverter à reclamada o pagamento dos honorários periciais e c) indenização por dano moral de R$ 5.000,00 e 2) absolvê-la da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.’

Após decisão transitada em julgado na Rcl nº 77109, o TRT 4 manteve a responsabilidade subsidiária do poder público pelas referidas verbas trabalhistas pelos seguintes fundamentos:

“[...] em princípio, o ônus da prova quanto à falha na fiscalização do contrato pelo ente público que atrai sua responsabilidade é da parte autora. Todavia, as disposições constantes do Tema 1118 devem ser interpretadas em conjunto e observada a realidade e o tempo do contrato.
No que tange à prova da cientificação do ente público por meio de notificação formal, não há como exigir o cumprimento de tal requisito no caso dos contratos findos antes do julgamento proferido pelo STF, uma vez que a jurisprudência consolidada naquele momento era no sentido de que a prova da efetividade da fiscalização era do ente público, e não do trabalhador. Ainda, tanto o julgamento proferido pelo STF quanto a jurisprudência do TST revelam interpretação da legislação aplicável à espécie, sendo inviável buscar do trabalhador, em especial daqueles vinculados a empresas terceirizadas, a realização de atos formais que sequer tinha conhecimento.
[...]
Diante da jurisprudência dominante até então, que indicava como sendo da administração pública o ônus de provar a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas dos empregados vinculados à empresa prestadora, sem qualquer previsão legal ou indicação jurisprudencial quanto à necessidade de notificação prévia, não há como exigir o cumprimento deste requisito no caso destes autos.
Assim, cabe verificar, no caso concreto, se há nos autos prova da negligência do ente público na fiscalização do contrato e que tenha trazido prejuízo ao trabalhador.
Inicialmente, cumpre destacar que a ausência de pagamento do adicional de insalubridade configura ato ilícito praticado pela empresa terceirizada, que, em decorrência do contato da parte autora com potenciais portadores de COVID-19 durante o período contratual, tinha o dever legal de garantir a percepção de tal verba; resguardando, assim, a saúde e a integridade física da trabalhadora. A omissão da empresa terceirizada, portanto, gerou um crédito trabalhista inadimplido que configura, em tese, a responsabilidade subsidiária do ente público contratante.
A ausência de pagamento constitui violação aos direitos fundamentais à saúde e à segurança da trabalhadora, previstos na Constituição Federal e em normas internacionais de proteção ao direito humano do trabalho. Este prejuízo causado diretamente pela conduta da contratada recai, sobre o ente público, haja vista a hipótese do item III do Tema 1118, sendo responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizada em suas dependências, como exatamente ocorreu no caso em análise. 
Paralelamente, a incorreta realização dos depósitos do FGTS ao longo do contrato de trabalho configura mais uma violação legal imputável à empresa terceirizada. A omissão na correta e tempestiva destinação dos valores devidos representa, igualmente, crédito trabalhista devido à parte autora; gerando, por conseguinte, nova hipótese de responsabilidade subsidiária do ente público. 
Isso porque o dever de fiscalizar a execução do contrato, em observância aos preceitos legais e constitucionais, impõe ao ente público a responsabilidade subsidiária pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pela contratada. A falta de fiscalização efetiva, ainda que não configure responsabilidade solidária, corrobora a responsabilização subsidiária em face da inadimplência. Nesse sentido, entendo que tal análise corresponde ao item IV do Tema 1118.
A responsabilidade subsidiária, portanto e nesse caso, inclusive na esteira do entendimento consolidado no Tema 1118 do STF, deve ser reconhecida, garantindo-se; desta forma, a efetividade dos direitos trabalhistas da parte autora, em observância aos princípios constitucionais da proteção social e da dignidade humana. 
Desta forma, tem-se que o Ente Público, beneficiado pelo labor exercido pela reclamante, deve responder de forma subsidiária pelos direitos reconhecidos no presente feito, pois demonstrado nos autos que a fiscalização por ele exercida foi falha e negligente, de sorte que a autora se desincumbiu do ônus da prova a ela atribuído.’ (eDoc. 4)

É contra essa decisão que se volta a presente reclamação constitucional.
Entendo que não há como acolher a pretensão do Município de Passo Fundo relativamente a direito relacionado ao adicional de insalubridade que seria devido à trabalhadora que prestou serviço em ambiente de sua responsabilidade, em contato com pessoas para teste de COVID-19, no período da pandemia, porquanto fundamentada a solução no item 3 da tese do Tema nº 1118 da RG, que assim prescreve:

‘3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.’

Entendo, dessa perspectiva, que o debate quanto a ser devida ou não a verba trabalhista, além de envolver matéria de natureza infraconstitucional, exige revolvimento de fatos e provas do caso concreto, sendo inviável sua apreciação na via da reclamação constitucional; além de não possuir aderência estrita com o julgado na ADC nº 16 e com a tese do Tema nº 246 da Repercussão Geral.” 

Entendo, dessa forma, que não há como acolher a pretensão do Município de Passo Fundo relativamente a responsabilidade pelo pagamento do adicional de insalubridade, tendo em vista que (i) o TST não desbordou da decisão por mim proferida na Rcl 80039/RS; (ii) a decisão do TST está fundamentada na tese firmada no julgamento do Tema 1118 da RG; (iii) conforme afirmei na referida reclamação, citada acima, a discussão que envolve o pagamento do adicional de insalubridade, além de envolver matéria de natureza infraconstitucional, exige revolvimento de fatos e provas do caso concreto, sendo inviável sua apreciação na via da reclamação constitucional; e, por fim, (iv) a discussão não possui aderência estrita com o julgado na ADC nº 16 e com a tese do Tema nº 246 da Repercussão Geral.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente